Tribunal: TJBA
Processo: 0303633-55.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303633-55.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSTINIANA MOREIRA GOMES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0303633-55.2018.8.05.0080
, oriundo da comarca de Feira de Santana, figurando com apelante
JUSTINIANA MOREIRA GOMES
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

decretar,
ex officio
, a nulidade da sentença
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06

.